Tribunal: STF
Processo: RE 1399129
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, ementado nos seguintes termos: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. LEGITIMIDADE PASSIVA. DETRAN/DF. INAPLICABILIDADE DA NORMA LOCAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSELHO ESPECIAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ENQUADRAMENTO.



    1. O DETRAN/DF é parte legítima para figurar no polo passivo de ação que envolva pretensão de liberação de automóvel recolhido ao depósito da autarquia por cometimento de infração de trânsito.



    2. O artigo 28 da Lei Distrital 239/1992, foi declarado inconstitucional pela Corte Especial deste eg. TJDFT, na Arguição de Inconstitucionalidade nº 2009.00.2.006922-7.



    3. In casu, a infração geradora do auto de infração impugnado enquadra-se no inciso VIII, do art. 231, do Código de Trânsito Brasileiro. Nesse caso, além da aplicação da penalidade de multa, a medida administrativa admissível limitar-se-ia à retenção do veículo utilizado no transporte irregular de passageiros.



    4. É de todo nulo o auto de infração impugnado, eis que viciado na origem devido à apreensão ilegal do veículo quando da autuação.



    5. Recurso e remessa oficial desprovidos.” (eDOC 6, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 30, V do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que é constitucional a aplicação do art. 28 da Lei Distrital n. 239/92, com a redação da Lei 953/95, aos condutores de veículos de passeio que realizam transporte irregular e remunerado de passageiros. Sustenta-se, assim, a legitimidade do auto de infração (eDOC 8, p. 12).



    Determinada a devolução dos autos à Turma julgadora, tendo em vista o tema 546 da repercussão geral, foi negada a retratação no seguintes termos: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. ATO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. TRANSPORTE REMUNERADO IRREGULAR DE PASSAGEIROS. ARTIGO 28 DA LEI Nº 239/92, ALTERADA PELA LEI Nº 953/95. CONDUTA QUE SE AMOLDA À PREVISÃO DO ARTIGO 231, INCISO VIII, CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. AUTO DE INFRAÇÃO ANULADO. SENTENÇA MANTIDA.



    1. O Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário 661.702/DF - Tema 546 – afirmou a constitucionalidade do artigo 28, caput, da Lei Distrital n° 239/1992, tendo em vista que a previsão de infrações está englobada no exercício da competência administrativa local. A competência distrital é própria e encontra respaldo no artigo 30, inciso V, da Constituição Federal. Coexistem, no plano normativo, o artigo 28, caput, da Lei Distrital nº 239/1992 e o artigo 231, inciso VIII, do Código de Trânsito Brasileiro, que regulamenta a infração no transporte remunerado de pessoas ou bens, quando não licenciado.



    2. O veículo multado pelos agentes é de passeio e não possui características suficientes a fraudar o sistema de transporte coletivo, fazendo-se passar por permissionário desse sistema, razão pela qual se aplica à espécie o art. 231, VIII, da Lei n° 9.503/1997 – Código de Trânsito Brasileiro.



    3. Em novo julgamento, Apelação conhecida e não provida, afastando-se apenas, a inconstitucionalidade do art. 28, caput, da Lei Distrital nº 239/1992. Maioria.” (eDOC 17, p. 1-2)”



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, cumpre registrar que esta Corte, ao apreciar o tema 546 da sistemática da repercussão geral assentou a seguinte tese: “Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo e inconstitucional condicionar a liberação de veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração”.



    Todavia, conforme bem salientado pelo Tribunal de origem, a matéria em discussão nos presentes autos (possibilidade de enquadramento do veículo de passeio na penalidade do artigo 28 da Lei Distrital nº 239/92) não foi abarcada pelo referido paradigma.



    No caso, o acórdão recorrido reconheceu a nulidade do auto de infração ao argumento de que o veículo particular de passeio não possui as características necessárias para fraudar o sistema de transporte coletivo, razão pela qual a conduta não se enquadra na hipótese prevista no artigo 28 da Lei Distrital nº 239/92, alterada pela Lei nº. 935/95.



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. VEÍCULO DE PASSEIO. ARTIGO 231, VIII, DO CTB. TEMA 546 DA REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. INAPLICABILIDADE. MATÉRIA DIVERSA. LEIS DISTRITAIS 239/92 e 953/95. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo que, ao afastar a incidência do art. 28 da Lei Distrital 239/92 (alterada pela Lei 953/95) e aplicar o art. 231 do CTB, entendeu que o veículo de passeio apreendido não possui as características exigíveis para fraudar o sistema de transporte coletivo, demandaria o reexame da citada legislação infraconstitucional e do conjunto fático probatório dos autos (Súmula 279 do STF), providências inviáveis no âmbito do recurso extraordinário. 2. Inaplicável, portanto, ao caso, o Tema 546 da repercussão geral. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC”. (RE 1334779 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 2.9.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM VEÍCULO NÃO AUTORIZADO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PENALIDADES APLICADAS A VEÍCULOS DE PASSEIO: NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 546 DE REPERCUSSÃO GERAL. DISTINÇÃO VERIFICADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RE 1357907 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 24.2.2022)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente